Tribunal: TCU
Processo: 039.316/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (TRT-RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida em favor de Michelle Souquet pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região (TRT-RJ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Michelle Souquet (à Peça 3 sob o no 20786905-04-2016-000002-4), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. reavalie e, se for o caso, altere a parcela da incorporação de "quintos" de função inicialmente concedida, a partir da deliberação do Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.4.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.